Tribunal: TJES
Processo: 0013668-75.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013668-75.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAZ CUGOLA DA SILVA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013668-75.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ CUGOLA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA ROITMAN FARINA - ES5543
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

Advogados do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220-S

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a
preliminar de falta de dialeticidade
suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Via Velha que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais pleiteada pelo ora apelante.

Irresignado, sustenta o recorrente em apertada síntese: a) inocorrência da prescrição considerando o prazo de 3 (três) anos da negativa administrativa; b) fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais considerando o indeferimento administrativo do pagamento da indenização securitária, não obstante o laudo técnico extraído da demanda em face do INSS que reconheceu a incapacidade laborativa.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Consoante sabido, o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra a seguradora é ânuo, contado da ciência inequívoca da extensão do dano, a teor do art. 206, §1º, II, b, do Código Civil, que reproduzo:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça editou as súmulas n. 101 e 278 com os seguintes conteúdos:

Súmula nº 101/ STJ - “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

Súmula nº 278/STJ - “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante, o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade com a prova pericial realizada na demanda movida em face do INSS, sob nº 0003833-30.2011.4.02.5050, cujo laudo consta datado de 07/07/2011 (fls. 29/31), tendo sido o referido feito sentenciado em 26/08/2011 (fl. 56), com a comunicação de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em 18/10/2011 (fl. 63).

Entretanto, considerando o requerimento administrativo por ele formulado, vê-se que o indeferimento do pedido se deu em 18 de junho de 2013, tendo havido, portanto, inequívoco transcurso do prazo ânuo até o ajuizamento da presente demanda em 10 de junho de 2016, quase três anos depois.

Portanto, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição do pedido de indenização securitária.

No tocante ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, embora possível sua análise eis que não ocorrido o fenômeno da prescrição, entendo que melhor sorte não socorre ao apelante.

Embora tenha entendimento pessoal de que a recusa indevida de cobertura contratual securitária é capaz de gerar abalo moral indenizável, não restou comprovado nos autos que o indeferimento administrativo foi de fato inadequado.

Isso por que a prova pericial trazida pelo autor como documental, realizada nos autos da ação movida em face do INSS, serviu apenas para demonstrar a existência de invalidez permanente para o trabalho, apta a ensejar a aposentadoria do ora recorrente.

A hipótese de indenização securitária versada na apólice nº 852585, acostada às fls. 33/43, se volta para invalidez funcional permanente por doença “
que causa a perda da existência independente do segurado”,
trazendo esclarecimento de que seria assim considerado o “
quadro clinico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado”.

Não havendo nos autos prova de que se enquadraria o autor na hipótese da cobertura contratual, não se revela possível taxar de indevida a recusa da seguradora no caso, afastando-se, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECURSO DE MAIS DE UM ANO DESDE O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante sabido, o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado contra a seguradora é ânuo, contado da ciência inequívoca da extensão do dano, a teor do art. 206, §1º, II, b, do Código Civil.
2.
Considerando o requerimento administrativo por ele formulado, vê-se que o indeferimento do pedido se deu em 18 de junho de 2013, tendo havido, portanto, inequívoco transcurso do prazo ânuo até o ajuizamento da presente demanda em 10 de junho de 2016, quase três anos depois.
3.
Embora tenha entendimento pessoal de que a recusa indevida de cobertura contratual securitária é capaz de gerar abalo moral indenizável, não restou comprovado nos autos que o indeferimento administrativo foi de fato inadequado.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.